Tribunal: TJSP
Processo: 2201452-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravada em face dos agravantes – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e Prefeitura, a fim de determinar a transferência da titularidade do imóvel adquirido pelos agravantes da agravada – Insurgência dos executados/agravantes – Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravada em face dos agravantes – Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e Prefeitura, a fim de determinar a transferência da titularidade do imóvel adquirido pelos agravantes da agravada – Insurgência dos executados/agravantes – Cabimento – Comprovação de que os recorrentes solicitaram a transferência imobiliária do imóvel, que não pôde ser realizada em razão das exigências feitas pelo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Piracaia/SP, que determinou, entre outras coisas, a retificação do objeto da matrícula no 6215 e da área solicitada – Providência que cabe à alienante do imóvel, ora agravada – Possibilidade de suspensão do incidente de cumprimento de sentença, até que seja realizada a retificação da área – AGRAVO PROVIDO.